Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700295-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA SALETE DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não reconhecendo que o crédito exequendo é concursal. Em resumo, sustenta a recorrente que o fato gerador do crédito se deu em 14/06/2016, ocasião em que houve o cancelamento da linha da recorrida. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito, assim como os atos de constrição judicial de ativos, e no mérito requer a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Acerca do crédito concursal, o STJ firmou o entendimento no REsp repetitivo 1.840.531/RS, tema 1051, o seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) Como afirma o Juiz de origem, o crédito exequendo refere-se às astreintes decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer, consistindo em disponibilizar o serviço de telefonia à recorrida, cuja decisão foi proferida em 02/09/2016, posteriormente ao deferimento da recuperação judicial ocorrido em 20/06/2016 (ID 43968146). O direito de exigir a prestação conferida pela sentença, qual seja restabelecer o serviço de telefonia, não se confunde com o crédito decorrente de multa em razão do descumprimento da obrigação principal, e sobre o qual não paira questionamento quanto à existência ou seu valor. As naturezas das obrigações são diferentes, assim como o que lhes dão origem estão separadas no tempo. A obrigação principal sujeita-se ao regime concursal, dado que o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, e o crédito decorrente das astreintes é extraconcursal, pois surgido após, de sorte que não se submete ao regime da recuperação judicial, inexistindo impedimento para que o credor requeira o prosseguimento do feito para exigir o montante pertinente. Com relação à satisfação da dívida, foi expedido ofício ao juízo concursal solicitando o pagamento (ID 20104330 – processo de origem), e o juiz de origem reconsiderou a decisão anterior que havia determinado o bloqueio via sistema SISBAJUD, afastando, portanto, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (ID 149220393 – processo de origem). Quanto à discussão sobre a não incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, além de não terem sido objeto de debate na origem, o que poderia resultar em supressão de instância o exame nessa sede, a matéria não tem pertinência alguma, pois o que se está exigindo não se relaciona à obrigação de pagar quantia certa, mas à obrigação de fazer que não foi cumprida a tempo e modo (ID 3713858 – processo de origem 0704322-73.2016.8.07.0007). ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 1 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito